Tribunal: STF
Processo: ARE 1502011
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 10, fl. 7):



    “APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. LEI Nº 5.724/71 ARTIGO 1º QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 24 DA LEI Nº 3.820/60. - Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa punitiva com base no valor do salário mínimo. - Referida questão já foi definida na ADI 1.4252, portanto o artigo 1º da Lei nº 5.724/71 não foi recepcionado pela Constituição Federal. - Apelação não provida.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 11, fls. 99 e 102), foram rejeitados os aclaratórios do CONSERLHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO e acolhidos os da DROGARIA SÃO PAULO S.A. apenas para sanar erro no acórdão recorrido (Doc. 12).



     No RE (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 6º; 7º, IV; e 196 da CF/1988, defendendo a constitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo para sanções administrativas.



    Sustenta que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou definitivamente seu entendimento por ocasião do julgamento da ADI nº 4.398, afirmando que as multas aplicadas com base em número de salários-mínimos não ofendem a vedação do art. 7º, IV da Constituição Federal, consignando, inclusive, que o precedente RE 237.965 não mais reflete o entendimento da Corte” (Doc. 13, fl. 3).



    Pondera que a vinculação das multas em salários mínimos não pode ser considerada “um obstáculo que impeça ou dificulte as concretizações do salário mínimo, vez que a Lei nº 6.205/75 em seu artigo 1º é cristalina ao estabelecer que a vedação da aplicação do salário mínimo é para os “valores monetários”, e não para “valores de penalidades”, onde é necessário repisar que a multa aplicada por esta autarquia é sanção pecuniária e não valor monetário” (Doc. 13, fl. 14).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para declarar a recepção do art. 1º da Lei 5.724/71 pela Constituição Federal; ou, subsidiariamente, seja atribuído efeito repristinatório tácito à redação original do artigo 24 da Lei nº 3.820/60, tal qual a previsão no artigo 11, § 2º, da Lei nº 9.868/99, permitindo a aplicação de multas pelos Conselhos Regionais de Farmácia, no patamar de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), devidamente atualizados pelo IGPM-DI.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    É firme a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo.



    Veja-se:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 



    1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971.



    2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, “questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso”.



    3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1255399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2021)



    Analisando a mesma questão, eis os fundamentos proferidos pela ilustre Ministra CARMÉN LÚCIA, por ocasião do julgamento do ARE 1.257.026, DJe de 6/5/2020, no qual o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo também figura como recorrente: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Regional Federal da Terceira Região:



    “AGRAVO LEGAL EM EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. - Evidencia-se que o decisum recorrido enfrentou a questão relativa à sanção pecuniária do conselho profissional estabelecida no artigo 1º da Lei nº 5.724/71 e, ainda, considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos ofende o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, conforme decidido na ADI nº 1.425, e salientou que o Pleno do Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE nº 237.965. - Destaque-se, ainda, que esse entendimento mantém-se independentemente das questões relativas aos valores monetários ou penalidades, porquanto a tomada do salário mínimo não serve como parâmetro de cálculo. - Inalterada a situação fática e devidamente enfrentadas a questão controvertida e os argumentos deduzidos, a irresignação de caráter infringente não merece provimento, o que justifica a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. - Agravo desprovido” (fl. 162, e-doc. 3). 



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariados os arts. 2º e 6º, o inc. IV do art. 7º, o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 196 da Constituição da República.



    Assevera que, “considerando que o artigo 1º da Lei nº 5.724/71, alterou a redação originária do artigo 24 da Lei nº 3.820/60, requer seja atribuído efeito repristinatório tácito, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º, da Lei nº 9.868/99, à redação original do mencionado dispositivo, permitindo a aplicação de multas pelos Conselhos Regionais de Farmácia, no patamar de cruzeiros), devidamente atualizados pelo IGPM-DI. 



    Além disso, a decisão judicial ignorou a jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, e mais uma vez deixou de aplicar a mesma Lei nº 13.655/2018, especificamente seu artigo 24, cujo teor assevera que a decisão que rever um ato administrativo cuja produção se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. 



    Seu parágrafo único afirma que consideram-se orientações gerais a jurisprudência pacífica sobre um tema. Ora, neste caso, ambas as Turmas de Direito Público do C. Superior Tribunal de Justiça entendem que o artigo 24 da Lei nº 3.820/60, com a redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 5.724[71, não conflita com o artigo 7º inciso IV, da Carta Magna, consoante se infere nas jurisprudências supracitadas, no capítulo Dos Fatos e do Direito. 



    Ademais, esta própria corte constitucional já referendou a aplicação de multa (pena pecuniária) FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS, ora prevista no CPC, ante a inadequada interposição de agravo interno” (fl. 253, e-doc. 3). 



    Requer “seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de reformar a r. decisão recorrida e declarar a recepção do artigo 1º da Lei nº 5.724/71, pela Constituição Federal, invertendo-se os ônus sucumbenciais. 



    Na remotíssima hipótese de não acolhimento do pedido principal deste recurso, requer atribuído efeito repristinatório tácito, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º, da Lei nº 9.868/99, à redação original do artigo 24 da Lei nº 3.820/60, permitindo a aplicação de multas pelos Conselhos Regionais de Farmácia, no patamar de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), devidamente atualizados pelo IGPM-DI, bem como sejam modulados os efeitos desta decisão em sede de repercussão geral, declarando a validade das multas aplicadas com fundamento no artigo 24 da Lei nº 3.820/60 e a redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 5.724/71, até o julgamento definitivo deste assunto no âmbito dessa Colenda Corte Constitucional” (fls. 254-255, e-doc. 3). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 275-278, e-doc. 3).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo:



    “SALÁRIO MÍNIMO - VINCULAÇÃO - Esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa” (RE n. 445.282- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2009). “Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo. - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 199.520: "Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo. - Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido". - Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7º, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, "quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado". Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário-mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional. - É, portanto, inconstitucional o § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto” (RE n. 237.965, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 31.3.2000). 



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 500.123, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.11.2010, e no RE n. 481.933, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,DJe 31.8.2010. 



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 3.820/1960 e 5.724/1971).



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.098.981-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.3.2018). 



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL PERTINENTE. SÚMULAS 279 E 280/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes, só pode adentrar no mérito de decisão administrativa quando esta restar eivada de ilegalidade ou de abuso de poder. 2. Hipótese em que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seriam imprescindíveis uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.008.992-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Multa administrativa por taxa de emissão de boletos. Atribuição do Procon. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.001.068-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.5.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. IINEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 875.477-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE n. 517.062, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgada, DJe 26.10.2009). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.” 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1364310-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 30/06/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido, ao decidir que não seria possível a aplicação de multa administrativa vinculada ao salário mínimo, decidiu a causa em consonância com a orientação do Plenário desta Corte: ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1361517-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/08/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente